Tribunal: TJDFT
Processo: 0746634-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746634-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA LUIZA DE PAULA MARQUES, EMILIO JOSE DE AZEVEDO, EMERSON CICARI DE MORAIS E SILVA, SANTA LUZIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A (exequente), em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n° 0722057-59.2024.8.07.0001, ajuizada por si, acolheu a impugnação à penhora apresentada pela executada MARIA LUIZA DE PAULA MARQUES, nos seguintes termos (ID 251649767): “Trata-se de impugnação à penhora (id. 242025266) apresentada pela executada MARIA LUIZA DE PAULA MARQUES, em face da decisão anterior (id. 240134147) que havia deferido a penhora de 20% (vinte por cento) do salário líquido da executada. A executada fundamenta sua irresignação na necessidade de preservação integral de seus rendimentos, uma vez que enfrenta um quadro clínico extremamente grave e delicado, sendo portadora de carcinoma de células escamosas (neoplasia maligna de canal anal), diagnosticado em 2021. Foi submetida a tratamentos oncológicos especializados, incluindo quimioterapia e radioterapia, e necessita de acompanhamento rigoroso e inúmeros exames de alta complexidade. A executada apresentou comprovação de despesas expressivas com saúde, como o valor de R$ 3.816,00 (três mil, oitocentos e dezesseis reais) referente a exames oncológicos realizados em maio de 2025, além de ter sido submetida a novo procedimento cirúrgico em 12 de maio de 2025. A jurisprudência, embora mitigue a regra de impenhorabilidade do salário (art. 833, IV, do CPC), exige que seja preservada a dignidade do devedor e garantido seu mínimo existencial. No caso dos autos, a necessidade de despesas com tratamento de saúde, evidenciada pelos laudos e comprovantes apresentados, fragiliza os fundamentos que ensejaram o deferimento da penhora, uma vez que a constrição, mesmo que parcial, compromete diretamente a subsistência digna da devedora e a continuidade de seu tratamento médico essencial. Nesse sentido, verifica-se que o perigo de dano grave está presente, pois a penhora impactaria diretamente a capacidade da executada de arcar com seus custos de saúde. Ademais, foi comunicado a interposição de Agravo de Instrumento (no 0727353-31.2025.8.07.0000) pela executada, e a Desembargadora Relatora já proferiu decisão deferindo o efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada e impedir a penhora na remuneração da devedora. Diante do exposto, e em respeito ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e da proteção à saúde, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA (id. 242025266), para revogar a ordem de penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos da executada MARIA LUIZA DE PAULA MARQUES (CPF/CNPJ: 589.845.261-34). Comunique-se, com urgência, à Excelentíssima Senhora Desembargadora Lucimeire Maria da Silva, relatora do Agravo de Instrumento no 0727353-31.2025.8.07.0000, para fins de conhecimento e adoção das providências que entender cabíveis. Confiro a presente força de ofício. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 77652144), narra que a ação originária visa à execução de título extrajudicial no valor de R$ 181.415,43, tendo sido deferida penhora de 20% sobre o salário líquido da executada MARIA LUIZA DE PAULA MARQUES. Contudo, a executada impugnou a penhora, alegando que os valores bloqueados provinham de seu salário, o qual é destinado à sua subsistência e tratamento médico, sendo portadora de carcinoma de células escamosas. Ressalta que o juízo de origem acolheu a impugnação, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores e desconstituindo a penhora, com base na necessidade de preservação da dignidade da devedora e do mínimo existencial, conforme artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Pontua que a jurisprudência admite a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial em casos excepcionais, desde que preservado percentual que garanta a subsistência do devedor. Cita precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Assevera que a executada é servidora pública, com remuneração líquida mensal de R$ 23.587,60, valor que excede a média nacional, o que permitiria a penhora de parte dos rendimentos sem comprometer sua subsistência. Verbera que a dívida permanece inadimplida e que não foram localizados outros bens penhoráveis, sendo a penhora salarial o único meio eficaz para satisfação do crédito. Por fim, requer, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo para manter a penhora salarial. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, restabelecendo a penhora salarial anteriormente deferida, ou, alternativamente, reduzindo-a para percentual razoável. Preparo ao ID 77657612. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Registre-se que esta Relatoria já proferiu decisão cautelar sobre a mesma matéria, em sede de agravo de instrumento interposto pela executada, de no 0727353-31.2025.8.07.0000. Inalterados os fatos jurídicos e concretos, mister ratificar o posicionamento então adotado, o qual passo a fundamentar em seguida. No caso, o juízo a quo acolheu impugnação à penhora e revogou a ordem de penhora de 20% dos rendimentos da executada (ID 251275475 na origem). A devedora afirmou que faz tratamento da própria saúde, uma vez que possui câncer, sendo que possui diversas despesas médicas. Informa que possui diversas dívidas, e a penhora determinada acarretará prejuízo à própria sobrevivência e a garantia ao mínimo existencial. O juízo a quo explicitou a situação da executada: “A executada fundamenta sua irresignação na necessidade de preservação integral de seus rendimentos, uma vez que enfrenta um quadro clínico extremamente grave e delicado, sendo portadora de carcinoma de células escamosas (neoplasia maligna de canal anal), diagnosticado em 2021. Foi submetida a tratamentos oncológicos especializados, incluindo quimioterapia e radioterapia, e necessita de acompanhamento rigoroso e inúmeros exames de alta complexidade. A executada apresentou comprovação de despesas expressivas com saúde, como o valor de R$ 3.816,00 (três mil, oitocentos e dezesseis reais) referente a exames oncológicos realizados em maio de 2025, além de ter sido submetida a novo procedimento cirúrgico em 12 de maio de 2025” (ID 251275475 na origem). De fato, o art. 833, §2o, do CPC somente admite a penhora de valores decorrentes de verba salarial quando tal quantia superar o valor de 50 salários-mínimos. Contudo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisões recentes, tem mitigado a impenhorabilidade da verba salarial, mesmo nos casos do valor do salário ser inferior ao limite legal estabelecido, visando dar efetividade ao processo executivo e desde que seja assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com a preservação do mínimo existencial. Nesse sentido, vejamos: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO MÍNIMO NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 83 DO STJ. AFERIÇÃO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. SÚMULA 7 DO STJ. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo a recurso pressupõe a demonstração conjunta da probabilidade de provimento, bem como do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC/2015, requisitos esses não demonstrados na hipótese. 2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, mesmo havendo decisão monocrática no julgamento do recurso em hipótese não prevista legalmente, eventual equívoco ocorrido no julgamento fica superado com a submissão do recurso ao Órgão Colegiado, através do respectivo agravo interno, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade. Precedentes. Súmula 83/STJ. 4. Conforme definido pela Corte Especial, no julgamento do REsp n. 1.815.055/SP, "embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2o do art. 833 do CPC/15, [...] é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família", nos termos do entendimento exarado pela Corte Especial nos EREsp n. 1.582.475/MG. Súmula 83/STJ. 5. Ademais, verificar se os valores penhorados, cujo levantamento foi autorizado na origem, influem na subsistência do executado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, medida essa vedada nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 7 do STJ, não sendo o caso de revaloração do quadro fático-probatório, como pretende fazer crer o agravante. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt na Pet n. 14.879/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 11/5/2022.) (negritei). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, ?A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a dignidade do devedor. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.916.216/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 19/5/2022.) Assim sendo, esta Relatoria tem o entendimento que é possível mitigar a impenhorabilidade do salário, desde que seja assegurada, no caso concreto, a subsistência do devedor e da sua família, bem como a medida seja útil para satisfazer a dívida. No caso, verifico que a agravante é servidora pública da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, com proventos líquidos no valor de R$ 10.376,58, conforme contracheque do mês de abril de 2025 (ID 74074087 nos autos no 0727353-31.2025.8.07.0000). Por outro lado, o valor atualizado da dívida é no importe de R$ 206.072,19 (ID 242634320, na origem). Assim, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que a penhora determinada (20% dos rendimentos da executada) não teria efetividade para saldar o débito, eis que o valor da penhora serviria praticamente apenas para abater o valor dos juros e encargos mensais. Além disso, verifico que a penhora determinada compromete a subsistência da devedora, considerando o seu quadro clínico de saúde, os gastos médicos, além das diversas dívidas comprovadas (ID 242026348 na origem). Dessa forma, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora milita contra a devedora que tem ameaçada a sua dignidade e subsistência com a manutenção da medida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 24 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora